Tribunal: CARF
Processo: 10715.001607/2009-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DA SILVA ESTEVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2004
PRELIMINAR. AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no art. 10 do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, e não incorrendo em nenhuma das causas de nulidade dispostas no art. 59 do mesmo diploma legal, encontra-se válido e eficaz.
Estando a descrição dos fatos corretamente narrada no Auto de Infração e ficando evidente, nos autos, que o sujeito passivo compreendeu perfeitamente do que era acusado e exerceu plenamente seu direito à Ampla Defesa e ao Contraditório, não ocorre vício no procedimento administrativo.
AUTO DE INFRAÇÃO. ERRO TIPIFICAÇÃO LEGAL. VÍCIO. INOCORRÊNCIA.
A prestação intempestiva de qualquer informação pelos intervenientes no comércio exterior embaraça ou dificulta a fiscalização aduaneira, pois impede-a de bem planejar e eficientemente executar as operações de fiscalização e repressão inerentes à sua finalidade constitucional.
Ademais, o autuado deve se defender dos fatos que lhe foram imputados e não da capitulação da infração. Estando a descrição dos fatos corretamente narrada no Auto de Infração e ficando evidente, nos autos, que o sujeito passivo compreendeu perfeitamente do que era acusado e exerceu plenamente seu direito à Ampla Defesa e ao Contraditório, não ocorre vício no procedimento administrativo.
ART. 37 da IN SRF No 28/1994. INEFICÁCIA ANTES DA IN SRF No 510/2005. INOCORRÊNCIA.
A expressão "imediatamente", presente na redação original do art. 37 da IN SRF no 28/1994, determinava que as informações pertinentes fossem prestadas no mesmo dia do embarque. Assim, o referido dispositivo já dispunha da densidade normativa necessária e suficiente para tipificar uma obrigação tributária acessória e, em decorrência, para impor aos transportadores o respectivo cumprimento.
RESPONSABILIDADE. FALTA DE DANO À FISCALIZAÇÃO OU AO ERÁRIO PÚBLICO. IRRELEVÂNCIA.
A responsabilidade pela infração independe da intenção do agente e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, de acordo com o § 2o do art. 94, do Decreto-Lei 37/1966.
MULTA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 107, IV, E, DO DECRETO-LEI No 37/1966. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 2.
Aplicação da Súmula CARF no. 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICABILIDADE.
Aplica-se o Princípio da Retroatividade Benigna aos casos não definitivamente julgados, quando a legislação deixe de definir o ato como infração, de acordo com o art. 106, II, "a", do CTN.
Recurso Voluntário Provido em Parte.

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10715.001607/2009-51
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3002-001.706 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de janeiro de 2021
Recorrente
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2004
PRELIMINAR. AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no
art. 10 do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, e não incorrendo em
nenhuma das causas de nulidade dispostas no art. 59 do mesmo diploma legal,
encontra-se válido e eficaz.
Estando a descrição dos fatos corretamente narrada no Auto de Infração e
ficando evidente, nos autos, que o sujeito passivo compreendeu perfeitamente
do que era acusado e exerceu plenamente seu direito à Ampla Defesa e ao
Contraditório, não ocorre vício no procedimento administrativo.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
ERRO
TIPIFICAÇÃO
LEGAL.
VÍCIO.
INOCORRÊNCIA.
A prestação intempestiva de qualquer informação pelos intervenientes no
comércio exterior embaraça ou dificulta a fiscalização aduaneira, pois impede-
a de bem planejar e eficientemente executar as operações de fiscalização e
repressão inerentes à sua finalidade constitucional.
Ademais, o autuado deve se defender dos fatos que lhe foram imputados e não
da capitulação da infração. Estando a descrição dos fatos corretamente narrada
no Auto de Infração e ficando evidente, nos autos, que o sujeito passivo
compreendeu perfeitamente do que era acusado e exerceu plenamente seu
direito à Ampla Defesa e ao Contraditório, não ocorre vício no procedimento
administrativo.
ART. 37 da IN SRF No 28/1994. INEFICÁCIA ANTES DA IN SRF No
510/2005. INOCORRÊNCIA.
A expressão "imediatamente", presente na redação original do art. 37 da IN
SRF no 28/1994, determinava que as informações pertinentes fossem prestadas
no mesmo dia do embarque. Assim, o referido dispositivo já dispunha da
densidade normativa necessária e suficiente para tipificar uma obrigação
tributária acessória e, em decorrência, para impor aos transportadores o
respectivo cumprimento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10715.001607/2009-51
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.706 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10715.001607/2009-51

RESPONSABILIDADE. FALTA DE DANO À FISCALIZAÇÃO OU AO
ERÁRIO PÚBLICO. IRRELEVÂNCIA.
A responsabilidade pela infração independe da intenção do agente e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, de acordo com o § 2o do art.
94, do Decreto-Lei 37/1966.
MULTA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 107, IV, E, DO
DECRETO-LEI No 37/1966. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA
SÚMULA CARF No 2.
Aplicação da Súmula CARF no. 2: O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICABILIDADE.
Aplica-se o Princípio da Retroatividade Benigna aos casos não definitivamente
julgados, quando a legislação deixe de definir o ato como infração, de acordo
com o art. 106, II, "a", do CTN.
Recurso Voluntário Provido em Parte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo as alegações de inconstitucionalidade, em rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para
reduzir o Crédito Tributário lançado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves – Relator e Presidente.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Sabrina Coutinho Barbosa,
Mariel Orsi Gameiro e Carlos Alberto da Silva Esteves (Presidente).

Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.706 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10715.001607/2009-51

Relatório
Por bem retratar as vicissitudes do presente processo, reproduz-se o relatório do
Acórdão recorrido:

“O presente processo trata da exigência do valor de R$ 30.000 00
consubstanciada no auto de infração de fls. 01 a 06, referente à multa
regulamentar pela não prestação de informação sobre veículo ou carga
transportada, ou sobre operações que executar, prevista no artigo 107, inciso
IV, alínea “e”, do Decreto-lei 37/66, com a redação dada pelo artigo 77 da Lei
10.833/03 e nas Instruções Normativas 28 e 510, expedidas pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil em 1994 e 2005, respectivamente.
De acordo com a descrição dos fatos e enquadramento legal, a autuada não
registrou no prazo os dados de embarque referentes aos transportes
internacionais realizados em abril de 2004 no Aeroporto Internacional do Rio
de Janeiro - ALF/GIG, concernentes às cargas amparadas nas declarações de
exportação - DDE’s listadas no demonstrativo “DESCRIÇÃO DOS FATOS E
ENQUADRAMENTO LEGAL” (fls. 03/04), descumprindo, portanto, a
obrigação acessória de que trata o artigo 37 da IN/SRF 28/94, alterado pelo
artigo 1° da IN/SRF 510/05, tuna vez que de acordo com o inciso II do artigo
39 da mencionada IN/SRF 28/94, considera-se intempestivo o registro dos
dados de embarque nos despachos de exportação efetuados pelo transportador
em prazo superior a dois dias.
Não se conformando com a exigência à qual foi intimada, a autuada apresentou
impugnação às fls. 12 a 22, acompanhada dos documentos de fls. 23 a 177,
para alegar, em síntese, que:
- a autoridade lançadora utilizou norma posterior à ocorrência dos fatos
geradores para aplicar a multa ora impugnada;
- a manutenção da cobrança da multa vai de encontro aos princípios da
razoabilidade, da proporcionalidade e da isonomia, que devem ser observados
pela Administração Pública, uma vez que a própria impugnante prestou todas
as informações devidas e de forma espontânea;
- o prazo de dois dias para que o transportador aéreo registre os dados de
embarque no Siscomex passou a viger somente em 15.02.2005, com a edição da
IN/SRF 510/05, sendo inaplicável aos fatos narrados no presente lançamento,
na medida em que norma de natureza punitiva não gera efeitos para atos
praticados anteriormente à sua vigência, por violar os princípios da
irretroatividade, da segurança jurídica e da legalidade;
- o voo AV/086 foi devidamente informado no sistema Mantra antes da efetiva
chegada da aeronave, logo as respectivas cargas e desconsolidações foram
registradas dentro do prazo estabelecido na legislação de regência, mediante a
confecção do Telmo de Entrada;
- não obstante tenha efetuado tempestivamente todos os respectivos registros,
sua averbação ocorreu efetivamente depois do prazo legal de dois dias, tendo
em vista a ocorrência de problemas práticos quando da inserção dos dados no
Siscomex, seja porque não obteve acesso imediato ao referido sistema, por se
encontrar “fora do ar” no momento da inserção dos referidos dados,
obrigando-a a diversas tentativas; ou porque houve a necessidade de
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.706 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10715.001607/2009-51

respectivos dados serem retificados, ocasionando o atraso nas suas respectivas
averbações;
- em diversos embarques de mercadorias, as informações (dados) foram
inseridas tempestivamente no Siscomex no primeiro ou segundo dia útil
subsequente ao fim de semana, conforme referidos embarques tenham sido
efetuados na quinta-feira, sexta-feira, sábado ou domingo da semana
imediatamente anterior ou em curso;
-
conforme
acima
verificado,
o
sistema
constantemente
apresenta
irregularidades, razão pela qual se toma imperioso o cancelamento dos
lançamentos constantes do Auto de Infração, porquanto, a impugnante não
pode se responsabilizar por problemas e/ou falhas alheias a sua vontade, ainda
mais que procedeu com todos os registros referentes aos embarques, dentro do
prazo legal, sob pena de violar 0 ordenamento jurídico, notadamente, o
princípio da razoabilidade, bem assim, aos demais princípios que norteiam os
atos administrativos em geral, dando-lhes legitimidade e validade;
- a manutenção dos presentes lançamentos também importará na violação ao
principio da isonomia, uma vez que estará a impugnante em situação de
desvantagem em relação a demais empresas que efetuaram os registros e não
enfrentaram os mesmos problemas existentes no sistema de registro de
informações (Siscomex);
- pelo fato de nunca ter deixado de cumprir com suas obrigações principais e
acessórias, notadamente as relacionadas à obrigatoriedade da realização dos
referidos registros, a manutenção da penalidade, igualmente, viola 0 princípio
da boa-fé;
- ainda que os registros dos embarques constem no sistema com data posterior
ao prazo de dois dias do embarque, tal circunstância não invalida 0 fato de que
a impugnante efetivamente os efetuou, razão pela qual não há falar em
infrações cometidas, e tampouco, aplicar a multa do artigo 107, inciso IV,
alínea “e”`, do Decreto-lei 37/66.
Por todo exposto, requer seja acolhida a presente defesa e, por conseguinte,
seja reconhecida a insubsistência das infrações lavradas, declarando-se 0
cancelamento do Auto de Infração e, por conseguinte, desconstituído o crédito
tributário apurado.”

Analisando as argumentações da contribuinte, a Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro julgou improcedente a Impugnação apresentada, por
Acórdão que possui a seguinte ementa:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 04/04/2004, 06/04/2004, 10/04/2004, 18/04/2004,
20/04/2004, 24/04/2004, 29/04/2004
INFRAÇÕES
DE
NATUREZA
TRIBUTÁRIA.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.
A responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da
intenção do agente.
PROVA. ÔNUS.
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.706 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10715.001607/2009-51

Alegação prestada pelo autuado, na fase impugnatória, constitui simples
enunciação de fato dependente de prova, feita por meio regular, cujo ônus em
produzi-la compete ao interessado.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 04/04/2004, 06/04/2004, 10/04/2004, 18/04/2004,
20/04/2004, 24/04/2004, 29/04/2004
ARGUIÇÕES DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA
DAS
INSTANCIAS
ADMINISTRATIVAS
PARA
APRECIAÇÃO.
Não compete às autoridades administrativas proceder à análise da
constitucionalidade ou legalidade das normas tributárias que regem a matéria
sob apreço, posto que essa atividade e de competência exclusiva do Poder
Judiciário; logo resta incabível afastar sua aplicação, sob pena de
responsabilidade funcional.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 04/04/2004, 06/04/2004, 10/04/2004, 18/04/2004,
20/04/2004, 24/04/2004, 29/04/2004 –
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÃO.
INTEMPESTIVIDADE.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA
AUTÔNOMA.
NATUREZA
OBJETIVA DA INFRAÇÃO.
O instituto da denúncia espontânea, não alcança as penalidades aplicadas em
razão do descumprimento de obrigações acessórias autônomas, como é O caso
da informação dos dados de embarque de mercadoria destinada à exportação,
prestada fora do prazo estabelecido normativamente pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil, infração essa que tem natureza objetiva e cuja sanção
colima disciplinar o cumprimento tempestivo da obrigação acessória por parte
dos transportadores e seus representantes.
DADOS DE EMBARQUE. INFORMAÇÃO INTEMPESTIVA. PENALIDADE.
APLICADA POR VIAGEM EM VEICULO TRANSPORTADOR.
A penalidade que comina a prestação intempestiva de informação referente aos
dados de embarque de mercadorias destinadas à exportação é aplicada por
viagem do veiculo transportador.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Em sequência, irresignada com a referida decisão, a contribuinte interpôs Recurso
Voluntário (213/226) trazendo, basicamente, os mesmos argumentos já manifestados no recurso
inicial da lide.

É o relatório, em síntese.

Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.706 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10715.001607/2009-51

Voto
Conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves - Relator
O Crédito Tributário contestado no presente processo encontra-se dentro do limite
de alçada das Turmas Extraordinárias, conforme disposto no art. 23-B do RICARF.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade e, portanto, dele tomo conhecimento.
A questão cinge-se na autuação fiscal por ter a recorrente deixado de prestar a
devida informação no Siscomex, no prazo legal, sobre os dados de embarque das mercadorias
embarcadas em aeronaves no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, ou seja, após o prazo
máximo de 2 dias após a data do voo, conforme o disposto no art. 37, da Instrução Normativa
SRF no 28/1994, alterada pela IN no 510/2005.
Desta forma, ficando sujeita a penalidade prevista na alínea "e" do inciso IV do
art. 107 do Decreto-Lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003:

Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no
10.833, de 29.12.2003) .
I-omissis
.....................................................................................................
IV de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003) .
a) omissis
.......................................................................................................
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada,
ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-
a-porta, ou ao agente de carga;

Passo a análise dos argumentos trazidos pela recorrente em seu Voluntário.

Preliminar

Nulidade do Auto de Infração
Entendo não assistir razão à recorrente.
O Auto de Infração foi lavrado segundo os requisitos estipulados no art. 10 do
Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, assim como não incorreu em nenhuma das causas de
nulidade dispostas no art. 59 do mesmo diploma legal, logo, encontra-se válido e eficaz.
Ademais, a imposição da penalidade decorreu da inobservância da legislação de regência pelo
sujeito passivo, fato este, como já discorrido, inconteste. Também não se vislumbra a ocorrência
de cerceamento do direito de defesa, do contraditório e do devido processo legal, tendo em vista
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-001.706 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10715.001607/2009-51

que a recorrente foi validamente cientificada e pôde exercer amplamente sua defesa tanto em
primeira, como em segunda instância.
Quanto à alegação de suposta ilegalidade por terem sido consideradas as
alterações introduzidas pela Instrução Normativa SRF no 510/2005, a despeito dos fatos terem
ocorrido em abril de 2004 e, portanto, estarem sujeitos ao disposto originalmente no art. 37, da
Instrução Normativa SRF no 28/1994, o qual, segundo a recorrente, não estipulava prazo para a
prestação da informação, também entendo não trazer melhor sorte à contribuinte.
Relembre-se que o prazo para prestar informações sobre os dados de embarque
estava previsto, à época dos fatos, no disposto no art. 37 da IN SRF no 28/1994 em sua redação
original, isto é, o transportador deveria registrar tais dados imediatamente após o embarque da
mercadoria. Posteriormente, o referido dispositivo foi alterado pela IN SRF no 510/2005, que
fixou o prazo em dois dias.
Em outros julgamentos, nos quais este Colegiado se debruçou sobre as
implicações desse contexto evolutivo da norma sobre o prazo a ser seguido para a obrigação
acessória de prestar as informações sobre os dados de embarque, já tive a oportunidade de
manifestar minha discordância da corrente jurídica que entende que, antes da vigência da IN SRF
no 510/2005, não haveria prazo para o transportador implementar as informações no Siscomex
por faltar definição ao termo jurídico "imediatamente".
A meu sentir, a expressão "imediatamente" não trata-se de termo jurídico, mas
simplesmente de um advérbio temporal da língua portuguesa, que encerra a ideia de contíguo,
ininterrupto, incontinenti e em seguida. Portanto, ao determinar que as informações pertinentes
fossem registradas no Siscomex imediatamente após o embarque, a redação original do artigo 37
da IN SRF o 28/1994 impunha que elas fossem prestadas na própria data do embarque. Assim, o
referido dispositivo já dispunha da densidade normativa necessária e suficiente para tipificar uma
obrigação tributária acessória e, em decorrência para impor aos transportadores o respectivo
cumprimento.
Nesse sentido, entendo que a Notícias Siscomex no 105/1994 não foi emitida com
a finalidade de explicitar o conteúdo do dispositivo anteriormente analisado, já que dotado, desde
sua edição, de clareza bastante à incidência normativa, mas para orientar os agentes públicos
incumbidos da fiscalização aduaneira em face de situações limítrofes, por exemplo, como as dos
embarques realizados no final do dia.
Com efeito, no caso dos autos, conforme o disposto no art. 106, inciso II, do
Código Tributário Nacional, foi aplicada a alteração temporal introduzida pela IN SRF no
510/2005, isto é, prazo de dois dias, justamente, por ser a legislação mais benéfica ao
contribuinte no momento do lançamento tributário.
Logo, não há que se falar em nulidade, pois não se vislumbra qualquer vício na
peça de lançamento, portanto, rejeito a preliminar arguida.

Mérito

A ora recorrente alegou não ter tido a intenção de descumprir a norma, que agiu
de boa fé e que a fiscalização aduaneira não sofreu qualquer dano, assim como o Erário Público.
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-001.706 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10715.001607/2009-51

Argumentou, ainda, que o atraso no cumprimento da obrigação acessória decorreu unicamente
de problemas no sistema Siscomex.
Primeiramente, importante se perceber que a finalidade da Aduana não se assenta
no, eventual, cunho arrecadatório. Ao contrário, a função precípua do exercício da
administração aduaneira compreende a fiscalização e o controle sobre o comércio exterior,
essenciais à defesa dos interesses nacionais, conforme reza o art. 237 da Carta Magna pátria.
Assim, por exemplo, são verificadas as condições de sanidade e segurança dos produtos
importados para utilização pelo consumidor, são realizadas fiscalizações tendentes a reduzir a
concorrência desleal para proteção das empresas nacionais, é verificada a adequação dos preços
praticados, visando coibir a prática do superfaturamento ou do subfaturamento e, por
conseguinte, da evasão de divisas, em fim, a arrecadação dos impostos aduaneiros é mera
consequência residual da fundamental competência e função da Aduana brasileira, qual seja, o
controle sobre o comércio exterior.
Dessa maneira, a prestação intempestiva de qualquer informação pelos
intervenientes no comércio exterior embaraça ou dificulta a fiscalização aduaneira, pois impede-
a de bem planejar e eficientemente executar as operações de fiscalização e repressão inerentes à
sua finalidade constitucional. Por sucedâneo, ainda que não houvesse a disposição expressa na
legislação, a ação da contribuinte, igualmente, caracterizaria embaraçar ou dificultar a
fiscalização.
Quanto aos argumentos da falta de intenção e da boa fé, de pronto, se afirme que
tal alegação melhor não socorre ao contribuinte por duas razões fundamentais. Primeiro, a
responsabilidade por infrações estabelecida pelo Código Tributário Nacional, em verdade, é
objetiva e, segundo o disposto, expressamente, em seu art. 136, reproduzido abaixo, é totalmente
irrelevante a intenção do agente na determinação dessa responsabilidade:

Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por
infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
(grifo nosso)

Em segundo lugar, devemos ter em conta que, embora objetiva, a
responsabilidade tributária por infrações poderia ser excluída, em privilégio ao Princípio da
Verdade Material, a meu ver, caso fosse comprovado pelo agente que a ação/omissão geradora
da infração não tivesse ocorrido ou tivesse sido praticada por outrem ou que fosse a situação de
caso fortuito ou força maior. Contudo, nos autos, a recorrente não provou a existência de
nenhuma dessas circunstâncias. Em suas alegações, ela asseverou a ocorrência de problemas no
Siscomex, que teriam impedido o registro da informação no momento oportuno, porém,
nenhuma prova do alegado foi carreada aos autos.
Nesse diapasão, correta a posição da instância de piso:

PROVA. ÔNUS.
Alegação prestada pelo autuado, na fase impugnatória, constitui simples
enunciação de fato dependente de prova, feita por meio regular, cujo ônus em
produzi-la compete ao interessado.
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3002-001.706 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10715.001607/2009-51

Seguindo em seu Voluntário, a contribuinte asseverou que a multa lançada
afrontaria diversos princípios constitucionais, tais como: o da Razoabilidade, o da
Proporcionalidade, o da Isonomia e o da Vedação ao Confisco.
Quanto a essas alegações de inconstitucionalidade, impõe-se relembrar que o
julgamento administrativo trata da aplicação da legislação tributária como apresentada no
sistema jurídico. Dessa maneira, a norma válida e eficaz, assim entendida a promulgada e
publicada, dotada de presunção de correção formal e material, não pode ser desconsiderada pelo
julgador. Nesse sentido, dispõe o art.62, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais:

Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar
a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto,
sob fundamento de inconstitucionalidade.

A instância administrativa não é o foro adequado para discussões a respeito de
ilegalidade ou inconstitucionalidade de leis legitimamente inseridas no ordenamento jurídico
pátrio, por absoluta falta de competência das autoridades administrativas a essa função, que é
reservada pela Constituição Federal em caráter exclusivo ao Poder Judiciário.
É inócuo, portanto, suscitar tais alegações no âmbito administrativo, pois o
julgador não pode delas tomar conhecimento. No caso, verificar a eventual existência de
confisco, de desproporcionalidade, de irrazoabilidade ou da não individualização da pena seria
equivalente a reconhecer a inconstitucionalidade da norma que prevê a incidência da multa, o
que é vedado a este Conselho Administrativo.
Em consonância com esse ditame, vejamos o teor da Súmula CARF no 2:

Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Assim sendo, não tomo conhecimento das alegações de inconstitucionalidade do
art. 107, IV, e, do Decreto-lei n.o 37/1966.
Por fim, embora todas os argumentos recursais tenham sido rechaçados, há que se
considerar que, depois da lavratura do Auto de Infração, foi editada a Instrução Normativa RFB
no 1.096, de 13 de dezembro de 2010, a qual alterou o caput do art. 37, da IN no 28/2004, o que
implicou, por decorrência, a ampliação do prazo para sete dias também no modal aéreo.
Dessa forma, a partir da IN RFB no 1.096/2010, deixaram de ser consideradas
infrações as informações dos dados de embarque prestadas em até 7 dias, contados da data do
voo. Por outro lado, compulsando-se o Auto de Infração analisado, verifica-se que todas as datas
consideradas estão dentro do prazo de sete dias estipulado pela legislação aplicável atualmente,
exceto a informação referente a DDE no 20403962749, conforme pode-se constatar no quadro
abaixo reproduzido:

Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3002-001.706 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10715.001607/2009-51

Ademais, temos que o Princípio da Retroatividade Benigna encontra-se
esculpido no art. 106, do Código Tributário Nacional:

Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a
aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou
omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta
de pagamento de tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática.

(grifo nosso)

É cediço que deve ser adotada a legislação que se encontrava em vigor na data
da ocorrência da infração. Não obstante, em se tratando de penalidade pelo cometimento de
infração, deve-se observar o Princípio da Retroatividade Benigna, quando a conduta tida como
indevida deixar de ser tratada como infração ou, ainda, na hipótese da penalidade imposta ser
reduzida, caso que o menor valor passaria a ser o devido.
Dessa maneira, há que se aplicar o Princípio da Retroatividade Benigna para
afastar as multas referentes às DDE ́s 20402681045, 20403163676, 20403168538, 20403038243,
20403276276, 20403285143, 20403334225, 20403715962, 20403569400, 20403716969,
20403746280 e 20403909767. Mantendo-se, tão somente, o lançamento decorrente da prestação
intempestiva da informação sobre os dados de embarque da DDE no 20403962749.
N° da DE
Data do
Embarque
Data Informaçao
Embarque
No de dias
decorridos
20402681045
O1/04/O4
O6/04/04
5 dias
20403163676
O1/04/O4
O6/04/04
5 dias
20403168538
O1/04/04
06/O4/04
5 dias
20403038243
O3/O4/O4
06/O4/O4
3 dias
20403276276
O3/O4/04
O6/04/04
3 dias
20403285143
O3/O4/04
O6/O4/04
3 dias
20403334225
O7/O4/04
14/O6/04
7 dias
20403715962
15/O4/O4
21/04/O4
6 dias
20403569400
17/04/04
21/O4/04
4 dias
20403716969
17/04/04
21/O4/O4
4 dias
20403746280
17/04/04
21/04/04
4 dias
20403962749
21/04/04
14/O6/O4
53 dias
20403909767
26/04/04
01/05/O4
5 dias
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3002-001.706 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10715.001607/2009-51

Portanto, por todo o exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente do
recurso, rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário, para reduzir o Crédito Tributário lançado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves

Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital